Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OU COMPROVAÇÃO DE SUA IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. RESSALVAS. DOCUMENTOS PÚBLICOS E JUNTADOS EM PROCESSO TRABALHISTA HAVIDO ENTRE AS PARTES. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA.
1. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial.
2. Não se mostra razoável impor astreintes pelo descumprimento na apresentação da documentação solicitada, quando a parte presta compromisso de que não dispõe de outros documentos em seu poder, a parte daqueles de acesso público e utilizado em processo trabalhista estabelecido entre as partes.
3. É inviável obrigar a parte a prestar compromisso acerca de fatos inverídicos, em atenção ao princípio da boa-fé processual.
4. Deu-se provimento ao recurso.